Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO COMO PARÂMETRO. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.